Tribunal: TJMT
Processo: 1009472-21.2022.8.11.0045
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009472-21.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WESLEY DE JESUS - CPF: 056.746.421-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEYTON CEZAR PEIXOTO - CPF: 018.757.051-55 (ASSISTENTE), HISMAEL SAMARIO SILVA - CPF: 091.061.294-39 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1009472-21.2022.8.11.0045

APELANTE: WESLEY DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, INABILITAÇÃO E DESOBEDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO. PRINCÍPIO DA AUTODEFESA. ABSOLVIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção, em razão da prática dos crimes previstos nos arts. 306, § 1º, I, e 309 do CTB, bem como do art. 330 do Código Penal. A defesa requer a absolvição quanto ao crime de desobediência, alegando ausência de dolo, além da conversão da reprimenda em apenas uma pena restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve duas questões: (i) apurar se o descumprimento da ordem de parada emanada pelos policiais militares configurou o delito de desobediência; (ii) afastada a condenação, examinar se é possível substituir a pena privativa de liberdade remanescente por apenas uma pena restritiva de direitos.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência tem reconhecido que o simples descumprimento de ordem de parada proferida por autoridade policial, no curso de abordagem voltada exclusivamente à fiscalização e controle, não configura o crime previsto no art. 330 do Código Penal.

4. Reconhecida a atipicidade da conduta quanto ao art. 330 do Código Penal, a pena total remanescente restringiu-se a 1 (um) ano de detenção, permitindo sua conversão em apenas uma pena restritiva de direitos, conforme art. 44, §2º, do Código Penal.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:
1. A conduta de evadir-se de fiscalização policial, com o intuito de preservar a própria liberdade, sem dolo específico de subverter a ordem estatal, não configura o crime de desobediência previsto no art. 330 do Código Penal. 2. A pena privativa de liberdade de 1 (um) ano admite substituição por uma única pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, §2º, e 386, III; CTB, arts. 306, §1º, I, e 309.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1869375/MS; TJMT, Ap. Crim. 0012888-45.2019.811.0004.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1009472-21.2022.8.11.0045

APELANTE: WESLEY DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
WESLEY DE JESUS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, julgando parcialmente procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 1 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, cumulada com a suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por 2 (dois) anos, pela prática dos delitos tipificados no art. 306, § 1º, I, e art. 309, ambos da Lei 9.503/97, e art. 330 do Código Penal (cf. Id. n.º 294142387).

Em apertada síntese, a defesa pleiteia a absolvição do apelante quanto ao delito previsto no art. 330 do Código Penal, argumentando não haver, nos autos, suporte probatório suficiente para amparar a condenação, especialmente no que tange à demonstração do dolo na conduta imputada. Acolhida a tese absolutória, postula, ainda, que a pena privativa de liberdade remanescente seja convertida em apenas 1 (uma) restritiva de direitos, e não duas, conforme determinado pelo Juízo (cf. Id. n.º 294142400).

Nas contrarrazões, o órgão ministerial pugna pelo parcial provimento do recurso (cf. Id. n.º 294142402).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 301806395).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1009472-21.2022.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor de
WESLEY DE JESUS
, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 306, § 1º, I, e 309 da Lei nº 9.503/97, bem como nos arts. 329, § 1º, e 330 do Código Penal, em razão da prática dos seguintes fatos
(cf. Id. n.º 294142362)
:

“
1º Fato:

No dia 29 de outubro de 2022, por volta das 23h30min, nas imediações da Avenida Amazonas, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde – MT, o denunciado Wesley de Jesus
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
, conforme boletim de ocorrência de nº 2022.300683 (ID 103772228), e auto de constatação etílica (ID 103772229).

2º Fato:

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local supracitadas, o denunciado Wesley de Jesus
conduziu veículo automotor sem a devida permissão para dirigir ou habilitação
, gerando perigo de dano, consoante boletim de ocorrência nº 2022.300683 (ID 103772228) e demais depoimentos colhidos no inquérito policial.

3º Fato:

No mesmo contexto fático, o denunciado Wesley de Jesus
opôs-se à execução de ato legal, frustrando sua realização, mediante violência e ameaça a funcionário competente para executá-lo
, conforme boletim de ocorrência (ID 107319313), e termos de declarações.

4º Fato:

Nas mesmas condições fáticas, o denunciado Wesley de Jesus
desobedeceu a ordem legal de funcionário público
, conforme Boletim de Ocorrência nº 2022.300683 (ID 103772228) e depoimentos aviados nos autos.

Histórico dos fatos:

Evola-se dos autos que, na ocasião dos fatos, o denunciado ingeriu certa quantidade de bebida alcoólica e, logo após, tomou a direção do automóvel da marca VW, modelo Saveiro, de placas OBK-4763, conduzindo-o pelas vias públicas desta urbe.

Ocorre que na referida data, a polícia militar estava realizando bloqueio na Avenida Amazonas, a fim de conter a intensa movimentação de veículos que se aglomeravam pela via pública, onde estavam abusando de instrumentos sonoros (som automotivo).

Em determinado momento, o denunciado aportou no bloqueio, conduzindo seu veículo em direção à viatura. Devido à conduta do imputado,
os policiais emanaram ordem de parada, momento que Wesley, com emprego de violência, impediu a ação dos policiais, acelerando o veículo e passando em cima do pé de um dos militares
.

Após embaraçar a execução da ordem dos militares, Wesley fugiu do local, sendo encontrado posteriormente pelos militares no veículo, com sinais evidentes de embriaguez, tais como odor etílico, olhos vermelhos, falante, e desequilíbrio, todos relatados no auto de constatação de embriaguez (ID 103772229).

No momento da abordagem,
o denunciado se negou novamente a cumprir as ordens exaradas pelos militares, necessitando do emprego de força para contê-lo
.

Aliada a embriaguez, ainda foi possível aferir que
o imputado não possuía habilitação para conduzir veículo automotor
, circunstâncias todas que ensejaram sua prisão [...]”.

Na delegacia, HISMAEL SAMARIO SILVA, integrante da guarnição responsável pela abordagem, relatou
(cf. Id. n.º 294141935)
:

“[...] QUE por volta das 23h30min, a Guarnição realizava ponto de bloqueio na Avenida Amazonas com intuito de balizar o trânsito, haja vista a intensa movimentação (fluxo) com veículos e som alto no local; QUE em dado momento foi visualizado um veículo SAVEIRO azul de placa OBK-4763 acelerando em direção a viatura que se encontrava no meio da avenida, realizando o bloqueio; QUE
ao dar sinal de parada o condutor acelerou o veículo em direção ao 1º TEN PEIXOTO e passou por cima de seu pé, e evadiu da Guarnição
; QUE então a equipe policial passou a acompanhar o veículo; QUE a todo momento o condutor realizava manobras perigosas colocando a vida de transeuntes que se encontravam na calçada em risco; QUE o veículo foi encontrado após 30 minutos; QUE durante a abordagem a Guarnição visualizou que o condutor WESLEY DE JESUS apresentava visível estado de embriaguez, tais como odor etílico, olhos avermelhados, falante, com desequilíbrio e admitiu ter ingerido bebida alcoólica;
QUE o suspeito se negou a colocar as mãos na cabeça e obedecer as ordens, sendo necessário uso da força para realização da busca pessoal
; QUE ao ser solicitado para que o condutor assoprasse o aparelho de etilômetro, ele se recusou, motivo pelo qual foi realizado o auto de constatação; QUE o veículo foi deixado no local, haja vista o motorista ter perdido as chaves; QUE diante dos fatos o suspeito foi conduzido para Delegacia de Polícia para demais providencias cabíveis; QUE o atropelamento não causou lesão corporal no pé do 1º TEN PEIXOTO [...]”.

CLEYTON CEZAR PEIXOTO, policial militar que também estava presente na ocasião, declarou
(cf. Id. n.º 294141936)
:

“[...] QUE por volta das 23h30min a Guarnição realizava ponto de bloqueio na Avenida Amazonas com intuito de balizar o trânsito, haja vista a intensa movimentação (fluxo) com veículos e som alto no local; QUE em dado momento foi visualizado um veículo SAVEIRO azul de placa OBK-4763 acelerando em direção a viatura que se encontrava no meio da avenida, realizando o bloqueio;
QUE ao dar sinal de parada o condutor acelerou o veículo em direção ao depoente e passou por cima de seu pé, e evadiu da Guarnição
; QUE então a equipe policial passou a acompanhar o veículo; QUE a todo momento o condutor realizava manobras perigosas colocando a vida de transeuntes que se encontravam na calçada em risco; QUE o veículo foi encontrado após 30 minutos; QUE durante a abordagem a Guarnição visualizou que o condutor WESLEY DE JESUS apresentava visível estado de embriaguez, tais como odor etílico, olhos avermelhados, falante, com desequilíbrio e admitiu ter ingerido bebida alcoólica;
QUE o suspeito se negou a colocar as mãos na cabeça e obedecer as ordens, sendo necessário uso da força para realização da busca pessoal
; QUE ao ser solicitado para que o condutor assoprasse o aparelho de etilômetro ele se recusou, motivo pelo qual foi realizado o auto de constatação; QUE o veículo foi deixado no local, haja vista o motorista ter perdido as chaves; QUE diante dos fatos o suspeito foi conduzido para Delegacia de Polícia para demais providencias cabíveis; QUE o atropelamento não causou lesão corporal no pé do depoente [...]”.

Durante o interrogatório conduzido pela autoridade policial, o acusado, WESLEY DE JESUS, respondeu
(cf. Id. n.º 294141940)
:

“[...] QUE, o interrogando confirma que dirigia o veículo VW-SAVEIRO, cor branca, porém, está envelopada na cor azul, placa não recorda, sendo que antes de dirigir o veículo em via pública, ingeriu de bebida alcoólica, do tipo cerveja, sendo que ingeriu mais que duas caixinhas de cerveja, na companhia de colegas de trabalho;
QUE o interrogando visualizou o bloqueio policial, quando não obedeceu imediatamente a ordem de parada
, porém, parou um pouco mais à frente; QUE, não recorda-se de ter passado em cima do pé do policial militar, porém,
recorda-se pelo reflexo de ter "tirado o carro" para desviar de um policial militar
[...]”.

Em juízo, foram colhidos novamente os depoimentos dos policiais militares, HISMAEL SAMARIO SILVA e CLEYTON CEZAR PEIXOTO, encerrando-se os atos instrutórios com o interrogatório do réu, WESLEY DE JESUS.

Na oportunidade, os policiais militares, HISMAEL SAMARIO SILVA e CLEYTON CEZAR PEIXOTO, ratificaram integralmente a versão anteriormente apresentada, afirmando que o acusado, demasiadamente embriagado, ao avistar o controle viário instaurado pela guarnição, passou a acelerar seu veículo com o propósito de transpor a barreira de fiscalização e evadir-se do local, desacatando, assim, a ordem de parada emitida.

WESLEY DE JESUS, por sua vez, corroborando a narrativa apresentada pelas testemunhas, reconheceu que,
por estar bastante embriagado e não possuir habilitação
, ao deparar-se com o bloqueio promovido pela Polícia Militar, desviou-se dos policiais e da viatura ali posicionada, empreendendo fuga.

Alegou não se recordar, com exatidão, se chegou a perceber a ordem de parada – lacuna que ele mesmo atribui aos efeitos do álcool. Não obstante,
admitiu, com admirável franqueza, haver descumprido a referida determinação
.

Em hipóteses tais, em que a ordem de parada,

emitida no
exercício da função administrativa de fiscalização e controle
, é desatendida exclusivamente com o intuito de
resguardar a liberdade individual
– sem que haja, portanto, dolo específico de subverter o comando emanado –, a jurisprudência tem reiteradamente reconhecido tratar-se de
legítimo exercício do direito de autodefesa
, afastando, por conseguinte, a subsunção da conduta ao tipo penal de desobediência previsto no art. 330 do Código Penal.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ORDEM DE PARADA EMITIDA POR POLICIAIS MILITARES NA ATUAÇÃO VOLTADA À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DE CRIMES. TIPICIDADE CONFIGURADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, configura crime de desobediência a fuga do agente, após ordem de parada emitida por policiais, quando da atuação voltada à prevenção e repressão ao crime, e
não no âmbito da atividade administrativa de fiscalização e controle
. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido”.
(STJ - AgRg no REsp: 1869375 MS 2020/0076145-7, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020).

“APELAÇÃO CRIMINAL – DESOBEDIÊNCIA E ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. VINDICADA A DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES DE ROUBO PARA O DELITO DE FURTO – INVIABILIDADE – GRAVE AMEAÇA COMPROVADA PELA PALAVRA COESA DA VÍTIMA, CONFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – 2. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA, COM FULCRO NA ATIPICIDADE DA CONDUTA – PROCEDÊNCIA – CONTEXTO DE FUGA – AUSÊNCIA DE DOLO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO NEMO TENETUR SE DETEGERE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Incabível a desclassificação dos delitos de roubo para o de furto na hipótese em que a violência e a grave ameaça exercidas contra as vítimas são comprovadas pela narrativa firme do ofendido ouvido em juízo, e coerente nas duas fases da persecução penal, corroborada pelo asseverado pelo próprio apelante em seu interrogatório. 2.
A desconsideração de ordem de parada ou prisão para, simplesmente, preservar-se a liberdade, por uma ação destituída do dolo específico de não obedecer ao comando recebido, não configura o delito de desobediência previsto no art. 330 do Código Penal, mas exercício de autodefesa
. Precedentes do TJMT. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido”.
(TJ-MT 00128884520198110004 MT, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/04/2021).

Diante disso, impõe-se a
absolvição do acusado
quanto à prática do delito tipificado no art. 330 do Código Penal, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

No que toca à sanção aplicada, verifico que a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente – 1 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção – foi convertida pelo Juízo em 2 (duas) penas alternativas. Contudo, em virtude da absolvição pelo crime de desobediência, a reprimenda reduz-se a
1 (um) ano de detenção
, contexto em que, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal, torna-se imperiosa a sua substituição por
1 (uma) restritiva de direitos
, tal como pleiteado pela defesa.

À luz do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso interposto para, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, absolver
WESLEY DE JESUS
da imputação relativa ao art. 330 do Código Penal e, consequentemente, nos moldes do art. 44, § 2º, do Código Penal, converter a sua pena corporal, fixada, desde então, em
1 (um) ano de detençã
o, em
1 (uma) restritiva de direitos
, a critério do Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025